Tribunal: TJMT
Processo: 1070833-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070833-46.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a verba honorária em R$ 10.000,00, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto (i) à alegação de julgamento extra petita; (
ii
) à suposta ausência de análise sobre cláusulas contratuais, termos de quitação e condição suspensiva vinculada ao êxito; (
iii
) à inexistência de proveito econômico nas execuções patrocinadas; e (
iv
) aos
critérios utilizados para o arbitramento judicial dos honorários e da sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração constituem instrumento destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de matéria já enfrentada pelo órgão julgador.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de julgamento
extra petita
e concluiu que o pedido formulado na ação foi precisamente o arbitramento judicial de honorários decorrentes da rescisão unilateral do contrato, inexistindo extrapolação dos limites da lide.

5.
A decisão também enfrentou de forma clara a questão relativa à natureza do contrato de honorários e à alegada condição suspensiva, assentando que, inexistindo estipulação contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rescisão unilateral, é cabível o arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

6.
Os termos de quitação apresentados pelo embargante foram devidamente analisados e considerados genéricos e desprovidos de especificação suficiente para demonstrar a quitação dos honorários relativos ao processo objeto da demanda, não atendendo aos requisitos do art. 320 do Código Civil.

7.
Igualmente inexistem omissões
ou erro material
quanto à adequação da via eleita e aos critérios de fixação do
quantum
arbitrado, pois o acórdão consignou que o arbitramento deve ocorrer por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, considerando o trabalho realizado até a rescisão, a complexidade da causa e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.
As alegações
apresentadas
revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2
. Inexistindo estipulação contratual específica acerca da remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, é cabível o arbitramento judicial proporcional pelos serviços efetivamente prestados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 85, §§2o e 8o; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o;
CC,
arts
. 320 e 884.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no REsp no 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto M
artins, 2a Turma, j. 23.06.2015
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

em face de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante,
mantendo

i
ncólume
a sentença recorrida
que
julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial
,
condenando
o requerido
ao pagamento da quantia de
R$

10.000,00 (dez mil

reais),
a título de arbitramento de honorários advocatícios (ID:
347072899
).

Em suas razões recursais, o embargante
alega a
nulidade do acórdão por configurar decisão
extra petita
, afirmando que
a decisão
teria mantido entendimento fundado em premissa fática diversa daquela deduzida na petição inicial, pois o autor não questionaria a inexistência de pagamento pelos serviços prestados durante a execução dos processos, mas sim alegaria suposta frustração quanto à possibilidade de percepção de honorários decor
rentes de eventual êxito futuro.

Sustenta a ocorrência de

omissão e contradição quanto à cláusula contratual que estabelece condição suspensiva
para pagamento de honorários vinculados à recuperação final do crédito, sustentando que não houve análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de valores na
s ações executivas patrocinadas.

Afirma que houve

omissão
na
análise dos Termos de Quitação e Renúncia firmados entre as partes
, os quais, segundo sustenta, comprovariam o pagamento anual dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, com renúncia express
a a eventuais cobranças futuras.

Assevera, ainda, que haveria
omissão na apreciação da natureza jurídica do contrato firmado entre as partes
, defendendo tratar-se de contrato de natureza híbrida, com remuneração por atos processuais específicos e eventual remuneração adicional vinculada ao êxito, e não de contrato puramente
“ad
exitum
”
ou fundado em sucumbência.

Sustenta que o acórdão também seria omisso
quanto à ausência de proveito econômico
obtido
nas ações de execução
, destacando que não houve recuperação de crédito nas demandas indicadas na inicial, circunstância que, segundo sustenta, afastaria qualquer direito a
honorários vinculados ao êxito.

Alega que houve

contradição na manutenção do arbitramento judicial de honorários
, mesmo diante do reconhecimento da existência de contrato escrito e de termos de quitação, sustentando a inadequação da via eleita diante do disposto no art. 22
, §2o, do Estatuto da Advocacia.

Além disso, menciona que há
erro material e ausência de fundamentação quanto ao

quantum

arbitrado
, alegando inexistir exposição clara dos critérios utilizados para a
fixação do valor dos honorários, bem como
erro material na distribuição do ônus sucumbencial
, diante da discrepância entre o pedido formulado na inicial e o resultado efetivame
nte obtido.

P
or fim, sustenta que a manutenção da condenação implicaria
enriquecimento sem causa do escritório embargado
, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos de declaração
, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, inclusive com a atribuição de
efeitos infringentes
, pa
ra reformar o acórdão embargado, pugnando ainda pelo prequestionamento expresso acerca dos dispositivos suscitados.

Em sua contraminuta, o embargado
pleiteia a
rejeição dos
aclaratórios
(ID:
349499350
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...)
VOTO (PRELIMINAR) –INCORREÇÃO DO VALOR DA
CAUSA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, aduzindo que
o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, havendo necessidade de se atender ao § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, t
rata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, diante da ausência de estipulação contratual para a hipótese de rescisão unilateral e imotivada da avença.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na fixação judicial de honorários por apreciação equitativa, em face de cláusulas contratuais que não preveem remuneração específica para a hipótese de rompimento unilateral da avença pelo contratante — situação que atrai a incidência do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

Consoante destacado na sentença, o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque antes da sentença não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Desse modo, diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza, revela-se adequada
a
manutenção do valor atribuído na exordial. Com efeito, a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto, o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Sendo assim, verifica-se que não houve a alegada incorreção no valor da causa, devendo-se destacar ainda o fato de que o próprio apelante não demonstrou eventual prejuízo concreto que lhe tenha sido causado em razão da suposta irregularidade, impondo-se a rejeição da tese suscitada.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Ainda em caráter preliminar, o apelante sustenta que a sentença seria nula por ausência de fundamentação no ponto em que manteve o diferimento das custas processuais, com base no§3o do art. 82 do CPC, sem que houvesse fundamentação suficiente para tanto.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Com efeito, a suposta irregularidade no diferimento das custas processuais iniciais deve ser analisada à luz dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia da resolução do mérito, ambos expressamente consagrados no Código de Processo Civil de 2015, notadamente nos
arts
. 4o e 6o, bem como no art. 139, inc. IX.

No caso em análise, verifica-se que o eventual acolhimento da preliminar suscitada não teria o condão de produzir qualquer efeito útil ou prático, notadamente porque o processo foi regularmente instruído, culminando em julgamento de mérito com a sucumbência integral do
BANCO BRADESCO S.A.
, ora apelante.

No atual estágio processual, já em sede de julgamento de recurso de apelação interposto
exclusivamente
pela instituição financeira recorrente, eventual discussão acerca do momento do recolhimento das custas processuais(no início ou ao final do processo)perde sua relevância jurídica.

Isso porque, em caso de manutenção da sentença,
as custas
processuais deverão ser suportadas, ao final, pela parte vencida, nos termos do art. 82,§ 2o, do CPC, que, no caso, é o próprio recorrente. Por sua vez, em caso de reforma da decisão recorrida, haverá consequentemente a inversão do ônus
da
sucumbência, que passará a ser atribuído ao escritório de advocacia apelado, para o qual foi autorizado o diferimento das custas processuais iniciais.

Nota-se, portanto, que eventual reforma do capítulo da sentença que deferiu o pedido de diferimento das custas processuais, neste momento processual, não possuiria qualquer utilidade prática, violando, inclusive, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia da resolução do mérito.

Além disso, como é cediço no âmbito processual civil, não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo(
p
as
de
nullité

sans

grief
)
, conforme o princípio da instrumentalidade das formas e o disposto no art. 282, § 1o, do CPC.

No caso em apreço, o apelante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto advindo da decisão que deferiu o recolhimento das custas iniciais ao final pelo apelado, tampouco indicou qual direito teria sido cerceado ou afetado em razão do ato impugnado.

Outrossim
, também não há que se falar em violação ao dever de fundamentação, pois, ainda que proferida de forma sucinta, a decisão que deferiu o pedido do autor, ora apelado, está devidamente fundamentada, inclusive em jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria o Juízo da origem obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes como se fosse um questionário, haja vista que o magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art.371doCódigo de Processo Civil.

Assim, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...)

Dessa forma, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, tampouco nulidade processual apta a comprometer a regularidade do feito, e considerando que eventual modificação do capítulo da sentença relativo ao diferimento das custas não teria qualquer repercussão prática no deslinde da controvérsia, revela-se inviável o acolhimento da preliminar.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar alegada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelante alega a nulidade da sentença por ser
extra petita
, uma vez que teria realizado verdadeira revisão
contratual, desconsiderando as cláusulas previamente pactuadas a respeito da remuneração pelos serviços prestados, sem que houvesse pedido expresso a esse título.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, §2o, da Lei no 8.206/94 (Estatuto da OAB), não se confundindo com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso em análise, o pedido formulado pelo autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados no processo indicado, após a rescisão unilateral do contrato, promovida pelo banco requerido, ora apelante. O Juízo de Primeiro Grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários pleiteados, atuou nos estritos limites da lide, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, quando não houver estipulação ou acordo entre as partes.

Em caso semelhante, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Sendo assim, considerando que o pedido formulado na exordial foi clara e expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba honorária, diante da ausência de estipulação contratual aplicável à hipótese de rescisão unilateral, e verificando-se que a sentença
limitou-se
a apreciar esse pedido nos exatos termos em que proposto, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Antes de adentrar na análise de mérito, é importante salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS
ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

No caso em análise, verifica-se que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou
Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios

em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
,

visando
a
condenação da instituição financeira requerida ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referentes aos trabalhos realizados na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0013725-92.2014.8.10.0040, que tramitou na Comarca de Imperatriz/MA, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
ocorrida em 19/11/2020,com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, § 20, do CPC (ID: 334895487).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
procedente a demanda
, nos seguintes termos:

(...)

Opostos embargos de declaração por
BANCO BRADESCO S.A.
, estes foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau, mantendo-se inalterada a sentença proferida (ID: 334896396).

Irresignada,
a instituição financeira interpôs o presente recurso, visando
a
reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais ou, subsidiariamente, haja a redução do valor fixado na sentença.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,sob o argumento de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo.

No caso em análise, restou incontroversa a
inexistência
de estipulação ou de acordo expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para o arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

(...)

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do
término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

A propósito, verifica-se que o recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença, mas
não o fez para a hipótese de rescisão unilateral
.

Conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as partes, de modo que o apelado visa ao arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

É importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022).

Observe-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado continha disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias, conforme demonstrado acima.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID:334896384), estes são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

(...)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos do processo que é objeto desta ação, tampouco às quantias a ele pertinentes.

Na verdade, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa da instituição financeira, sem que o recorrido tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato,
sob pena
de enriquecimento sem causa do banco.

Do mesmo modo, também não prospera o argumento do apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o
desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o
causídico
não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ainda, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo apelante em decorrência da contratação dos serviços do recorrido extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do pleito subsidiário de redução do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração para a hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

(...)

Na hipótese, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido
antes de proferida a sentença
nos processos em questão.

À vista disso, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por
apreciação equitativa
, na forma do § 8o do retromencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nesse contexto, a partir da análise dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, observa-se que na
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.0013725-92.2014.8.10.0040
, que tramitou na Comarca de Imperatriz/MA, ajuizada em10/12/2014, cujo valor da causa atualizado até 06/02/2025 era de R$ 189.574,97
(cento e oitenta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), foram elaborados pelo escritório de advocacia recorrido a petição inicial, requerimentos de diligências e pedido indisponibilidade de valores via BACENJUD(ID: 334896369 e ID: 334896370).

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que o valor arbitrado na sentença recorrida, consistente no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, atende ao grau de complexidade da causa, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional
exercido pelo apelado, observadas
as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

O referido
quantum
também está adequado aos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio da referida demanda.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu este Sodalício:

(...)

Em face do exposto, conheço e
NEGOPROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, que fixou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)a título de arbitramento de honorários.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
(art. 98, § 3o, do CPC).

(...) (ID: 344526367)

No caso em exame, observa-se que os embargantes apresentaram diversas alegações em sede de embargos de declarações, dentre elas a nulidade do acórdão por suposta decisão
extra petita
, além de pretensas omissões e contradições acerca da natureza do contrato, da existência de condição suspensiva, da inexistência de proveito econômico, da quitação anual, da inadequação da via eleita, dos critérios do arbitramento dos honorários por equidade e da sucumbência.

Contudo, ao contrário do alegado,
o acórdão
recorrido
enfrentou de forma expressa e fundamentada
a
s questões
, apreciando os argumentos apresentados em sede de recurso de apelação e mantendo a sentença recorrida, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC que autorizem o acolhimento dos
aclaratórios
.

Nesse contexto, denota-se que a
alegação de julgamento
extra petita
não se sustenta, pois o acórdão recorrido apreciou expressamente a preliminar suscitada no apelo e concluiu, com fundamento, que o pedido deduzido na inicial foi precisamente o arbitramento judicial de honorários por serviços prestados em processo determinado, após rescisão unilateral do contrato, e que a sentença permaneceu nos limites objetivos da lide ao arbitrar remuneração compatível com a atuação até a revogação do mandato.

Dessa forma,
observa-se que,
ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, não houve a revisão de cláusulas contratuais nem a concessão de prestação jurisdicional diversa daquela postulada. Na verdade, a discordância do embargante quanto ao enquadramento jurídico dos fatos e à própria compreensão da causa de pedir não configura vício do art. 1.022 do CPC, mas sim traduz inconformismo com a solução adotada no julgado.

Do mesmo modo, não há
omissão ou contradição
no julgado quanto à invocada condição suspensiva e à inexistência de recuperação final de crédito. O acórdão não afirmou que o escritório faria jus, no caso concreto, à remuneração típica de êxito por recuperação final, tampouco condicionou o arbitramento à
implementação
de evento futuro.

O entendimento adotado foi de que, rescindido unilateralmente o contrato sem estipulação expressa acerca da remuneração devida para essa hipótese, emerge o cabimento do arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a destituição, como forma de recompor a remuneração correspondente ao trabalho já realizado, evitando-se enriquecimento sem causa do contratante, aplicando-se a regra do
art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94).

Assim, ainda que o contrato preveja hipóteses de pagamento vinculadas ao resultado em situações ordinárias de continuidade da avença, tal circunstância não impede a remuneração pelo labor efetivamente desenvolvido antes da ruptura, quando o próprio instrumento não disciplina, de modo específico, a remuneração consequente da resilição unilateral.

No tocante aos termos de quitação, igualmente inexiste omissão, pois o acórdão examinou a matéria e consignou, de forma expressa, que os documentos apresentados são genéricos, não indicam a que processos ou serviços se referem e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, mostrando-se insuficientes para afastar o direito à remuneração postulada na ação específica.

A pretensão de que
o c
olegiado adote interpretação diversa do
conteúdo e da eficácia desses documentos, conferindo-lhes alcance de quitação plena para a demanda em julgamento, demanda reexame de prova, providência incompatível com a via integrativa dos embargos.

A mesma conclusão
se aplica às alegações sobre a
natureza híbrida do contrato e sobre
os
pagamentos intermediários, bem como à tese de ausência de proveito econômico
auferido pela instituição financeira
.

O acórdão enfrentou tais pontos ao reconhecer que o contrato previa remuneração durante a vigência, mas não disciplinava a remuneração na hipótese de rescisão unilateral; afastou a aptidão dos termos de quitação para extinguir a obrigação reclamada e, ainda, refutou a tese de que o direito remuneratório dependeria necessariamente de êxito final, salientando que a obrigação do advogado é de meio e que a remuneração proporcional pelo trabalho prestado não se confunde com honorários sucumbenciais nem se subordina
ao resultado final da execução.

Do mesmo modo, não procede
a invocada omissão quanto à inadequação da via eleita e à inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB
, pois a decisão recorrida foi
e
xpressa
ao afirmar que, ausente estipulação ou acordo expresso acerca da remuneração na hipótese de rescisão unilateral, a situação se
amolda, precisamente, ao permissivo legal do arbitramento judicial, não havendo
que se
falar em necessidade de ação revisional
de contrato para tal finalidade
.

Ao contrário do alegado, também não houve
erro material ou
omissão quanto aos critérios
utilizados para a fixação
do
quantum
arbitrado
, inexistindo a ausência de fundamentação suscitada pelo embargante
.

O acórdão consignou que, diante da interrupção do contrato antes do desfecho das execuções, a fixação se dá por apreciação equitativa, à luz do art. 85 do CPC, considerando o conteúdo do trabalho até a rescisão, a complexidade, o tempo de tramitação e a adequação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluindo pela correção do valor d
e
R$ 10.000,00 (dez mil reais)a título de arbitramento de honorários.

Por fim, as alegações relativas a erro material e omissão em sucumbência e enriquecimento sem causa não se verificam no acórdão embargado. A decisão colegiada manteve a sentença e explicitou que a remuneração proporcional tem fundamento justamente na vedação ao enriquecimento sem causa do contratante quando há destituição imotivada, além de registrar a razão pela qual deixou de majorar honorários recursais, por já
terem sido
fixados no patamar máximo na origem.

Constata-se que as teses apresentadas pelo embargante demonstram o seu inconformismo com a conclusão jurídica adotada e com a valoração realizada pelo órgão colegiado acerca das provas produzidas nos autos, o que transborda os limites do art. 1.022 do CPC.

Portanto,
não há qualquer omissão
,
contradição
ou obscuridade a ser corrigida
, pois a
decisão embargada está em plena conformidade com os dispositivos legais invocados e com a jurisprudência dominant
e, tratando-se a irresignação da
embargante de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
ARESp
n. 2.650.290/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

Por fim, advirto o
s
embargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026